Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCERIA COMERCIAL. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. RESERVA DE HOTEL CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DE NOVA HOSPEDAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR AFASTATA.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela empresa ré, ora recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o hotel IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS S.L., ora recorrente, a disponibilizar ao autor, ora recorrido, 4 (quatro) diárias para 2 (dois) adultos, em acomodação equivalente à adquirida pelo requerente (Id 208470923), em data a ser escolhida pelo recorrido, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos.
3. Alega a sua ilegitimidade passiva. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que os valores pagos pelo recorrido à empresa 123 Milhas nunca estiveram sob a posse do hotel, uma vez que o negócio jurídico intermediado pela agência não foi concretizado devido ao cancelamento promovido por esta última. Dessa forma, alega ser indevido responsabilizar o hotel IBEROSTAR por danos aos quais não deu causa, assim restando evidente a ilegitimidade passiva da empresa recorrente na presente demanda. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.
4. Contrarrazões apresentadas, ID 67578244.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade passiva da parte recorrente.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
6. Todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, obtendo, de algum modo, vantagem econômica ou de outra natureza, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores, conforme disposto no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, §1o, do CDC. Assim, a modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das fornecedoras envolvidas, como o estabelecimento hoteleiro e a agência de turismo, revela-se desnecessária diante do vínculo de solidariedade que as conecta.
7. Desse modo, tanto a agência de turismo quanto o hotel e seus eventuais prepostos são partes legítimas para compor o polo passivo da demanda, uma vez que se apresentam como prestadores de serviços cujo destinatário final é o consumidor. Esses agentes participam ativamente da cadeia de fornecimento de produtos e serviços no mercado de consumo, estabelecendo uma relação jurídica direta com os consumidores, seja pela prestação direta dos serviços, seja pela intermediação de compra e venda de pacotes turísticos. Nesse sentido: Acórdão 1936789, 0775241-16.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024. Acórdão 1916000, 0763338-81.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)” e sua responsabilidade somente será afastada se comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o do CDC).
10. No caso em análise, o recorrido, por meio do site da 123 Milhas (ID 67578091), efetuou a reserva de hospedagem no hotel administrado pela recorrente e realizou o pagamento no valor de R$ 6.106,24 (seis mil, cento e seis reais e vinte e quatro centavos). Contudo, de acordo com a prova produzida no curso da instrução, é inquestionável que o serviço contratado pelo recorrido não fora prestado, fato que sequer é contestado. Em decorrência disso, o recorrido precisou arcar com os custos de novas reservas para assegurar sua hospedagem.
11. Ainda, nos termos do art. 30 do CDC, qualquer informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato a ser celebrado.
12. Nos termos do art. 35 do CDC, caso o fornecedor de produtos ou serviços se recuse a cumprir a oferta, apresentação ou publicidade realizada, o consumidor terá, à sua livre escolha, as seguintes alternativas: exigir o cumprimento forçado da obrigação nos exatos termos ofertados; aceitar outro produto ou serviço equivalente; ou rescindir o contrato, com direito à restituição integral da quantia eventualmente antecipada, devidamente atualizada monetariamente, além da reparação por perdas e danos. Desse modo, diante da negativa ao cumprimento da oferta realizada, emerge para o recorrido o direito de se valer de uma das alternativas mencionadas.
13. No presente caso, restou devidamente comprovado o vínculo comercial existente, assim como a responsabilidade solidária da recorrente. Tal conclusão decorre do fato de que, embora a aquisição tenha sido realizada por intermédio do site da 123 Milhas, evidencia-se de forma clara a parceria comercial, independentemente de ter havido ou não repasse financeiro da agência, o que pode ser resolvido mediante ação regressiva. Conforme demonstram os documentos constantes nos IDs 67578219 e 67578220, a recorrente inclusive confirmou a reserva solicitada, dando as boas-vindas ao recorrido e registrando que atenderia à solicitação do cliente quanto à escolha do quarto específico.
14. Assim, comprovada a relação de consumo, a participação na cadeia de fornecimento, o inadimplemento da oferta e os danos sofridos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
V – DISPOSITIVO
15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; CDC, art. 25, §1o; CDC, art. 14, caput e § 3o; CDC, art. 30 e 35.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1940220, 0703636-03.2024.8.07.0007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024. Acórdão 1936789, 0775241-16.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024. Acórdão 1916000, 0763338-81.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.